Tribunal: TJDFT
Processo: 0709266-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0709266-03.2020.8.07.0000 Agravante DISTRITO FEDERAL Agravado LUCIANO WANDERLEY PIMENTEL Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (processo no 0710886-30.2019.8.07.0018), ajuizada por LUCIANO WANDERLEY PIMENTEL. A decisão agravada afastou a prescrição suscitada pelo Distrito Federal (ID 55998661). Narra a peça recursal que, ao contrário do que entendeu o Juízo a quo, o prazo legal para interposição de recurso na ação coletiva, ocorreu para o Sindicato, no dia 22/4/2014 e, para o Distrito Federal, no dia 7/5/2014 (autos de cumprimento de sentença incluso). Todavia, aduz que no presente, a parte agravada requereu o cumprimento de sentença quanto à obrigação de pagar quantia certa, fundada no título coletivo, no dia 29/10/2019, ou seja, quando já transcorridos mais de cinco anos do trânsito em julgado. Aduz que o Supremo Tribunal Federal editou a súmula 150, segundo a qual: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação" e que, as ações em desfavor da fazenda prescrevem em cinco anos. Por isso, afirma que a pretensão executória prescreve no mesmo prazo. Destaca que a certidão de trânsito em julgado emitida e juntada pela parte exequente serve apenas para atestar a sua ocorrência e não para demonstrar a data de consumação e o início de prazos decadenciais, que operaram antes da data da referida certidão. Afirma que, a alegação de que o ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo interromper o prazo prescricional não encontra amparo no ordenamento jurídico, pois não caracteriza nenhuma das hipóteses do artigo 202 do Código Civil, especialmente porque o embargado não figurava como parte naquela ação, mas apenas como substituído, impondo-se o reconhecimento da prescrição. Ademais, esclarece que as obrigações fixadas no título executivo são independentes entre si e que o requerimento de execução de uma delas não interrompe o prazo prescricional quanto à pretensão executiva relativo à outra. Logo, entende ser patente a prescrição do direito da parte exequente, devendo o feito ser imediatamente extinto, com a condenação da parte exequente nos ônus sucumbenciais. Assim, requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento, para reformar a r. decisão agravada e decretar a prescrição da pretensão executória aviada no cumprimento de sentença, É o relatório. O agravo está apto ao processamento. O recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Conforme a Súmula 150 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, a contar do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. De acordo com o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio), a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. Confira-se: “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULAS N.OS 150 E 383 DO STF. DISSÍDIO DEMOSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 2. Hipótese em que a ação executória está fulminada pela prescrição, uma vez que sobreveio o trânsito em julgado da decisão que afastou a legitimidade do Sindicato em 04/02/2010; e a execução individual em questão somente foi proposta em 30/11/2013, porquanto, depois do prazo de dois anos e meio, respeitado o prazo mínimo do quinquídio. 3. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática correspondente, dar parcial provimento ao recurso especial da UNIÃO (mantida a conclusão de que "não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado") a fim de cassar o acórdão recorrido da 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 4.a Região (apelação cível n.o 5066849-03.2013.4.04.7100/RS), restabelecendo a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição, extinguindo a execução de sentença n.o 50201063220134047100. (EREsp 1676110/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 06/11/2019, DJe 27/11/2019) ” “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 3,17%. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. REINÍCIO DO LAPSO PELA METADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ a Ação de Execução prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Porém, na hipótese dos autos, o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento da Ação de Execução coletiva pelo Sindicato, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva (24.4.2014). 2. Consoante informações extraídas do aresto objurgado, o trânsito em julgado da ação de conhecimento coletiva que reconheceu o direito dos servidores ocorreu em 27.1.2005. O prazo prescricional teve seu curso interrompido com a ação coletiva ajuizada pelo Sindicato em 22.6.2005, reiniciando-se a contagem do prazo pela metade em 24.4.2014. Por sua vez, a Ação de Execução individual do título coletivo foi ajuizada em 9.2.2015; dentro, portanto, do prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, não tendo ocorrido, por conseguinte, a prescrição. 3. Tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação do STJ, incidindo na pretensão recursal, pois, o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido.” (REsp 1724832/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/03/2018, DJe 13/11/2018) Dessa forma, sabendo-se que o cumprimento de sentença coletivo foi extinto, sob o fundamento de que seria essencial a comprovação individual na necessidade de conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos, cuja decisão transitou em julgado em 11/04/2018, a princípio, correta a decisão quando afastou a prescrição, considerando-se que o pedido de cumprimento individual da sentença foi ajuizado em 30/10/2019. Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator